Tribunal: TCU
Processo: 017.055/2020-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados ao Município de Santana/AP por meio de convênio cujo objeto consistia no apoio à realização do evento intitulado Projeto Santana, Cidade das Luzes.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministério do Turismo, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados ao Município de Santana/AP por meio do Convênio 01320/2008 (Siafi 700684), cujo objeto consistia no apoio à realização do evento intitulado "Projeto Santana, Cidade das Luzes", ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revéis o Sr. José Antônio Nogueira de Sousa e a Associação dos Músicos e Compositores do Amapá, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. acolher parcialmente as alegações de defesa apresentadas pelo Sr. Marcelo de Matos Dias; 9.3. excluir desta relação processual o Sr. Marcelo de Matos Dias e a Associação dos Músicos Compositores do Amapá; 9.4. julgar irregulares as contas do Sr. José Antônio Nogueira de Sousa, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "c", 19 e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, condenando-o ao pagamento da quantia de R$ 299.000,00 (duzentos e noventa e nove mil reais) e fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora calculados a partir de 23/12/2008 até a data do efetivo recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor; 9.5. aplicar ao Sr. José Antônio Nogueira de Sousa a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do RI/TCU, no valor de R$ 60.000,00, fixando-lhe o prazo de 15 dias, a partir da notificação, para que, nos termos do art. 214, inciso III, alínea "a", do RI/TCU, comprove perante este Tribunal o recolhimento aos cofres do Tesouro Nacional do valor atualizado monetariamente desde a data deste Acórdão até a data do efetivo recolhimento, se for pago após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.6. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas caso não atendidas as notificações; 9.7. enviar cópia deste acórdão aos responsáveis e ao Ministério do Turismo, para ciência; bem como à Procuradoria da República no Estado do Amapá, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, para adoção das medidas que entender cabíveis.